Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733609-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: ANA CAROLINA ALVES PEREIRA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que indeferiu o requerimento de desbloqueio do automóvel via sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento porque o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante apresentou petição na qual defendeu a flexibilização do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O ato judicial que indefere o requerimento de desbloqueio do automóvel via sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) em processos que não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. O ato judicial impugnado, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator